Tribunal: TJES
Processo: 5004595-28.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004595-28.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANA GONCALVES
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL: REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros a partir da citação. A recorrente busca a majoração do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; (iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da inafastabilidade da jurisdição torna desnecessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ações judiciais, ressalvadas exceções específicas não aplicáveis às relações de consumo, de modo que o interesse de agir decorre da própria resistência à pretensão e da necessidade da tutela jurisdicional.

4)
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, analisando-se primeiramente os precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto, como a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.

5)
O montante de R$ 5.000,00 afigura-se proporcional e razoável, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos de inscrição indevida, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

6)
Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de declaração de inexistência de relação jurídica, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, consoante o enunciado da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de relação de consumo.

2. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes da Corte.

3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal; art. 398 do Código Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. STJ, AgInt no REsp 1954342/RS; STJ, AgInt no REsp 1719756/SP. TJES, Apelação Cível 50003933620238080032; TJES, AC 00026332520188080011; TJES, AC 0022599-96.2018.8.08.0035; TJES, APL 00002733820078080065; TJES, Apelação 024130417983.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de carência da ação e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Em contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de falta de interesse de agir, argumentando, em essência, a ausência de pretensão resistida ou de tentativa de solução administrativa prévia.

O inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pelo que se exige, de forma excepcional, o esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário.

A exigência de prévio requerimento administrativo, estabelecida pelo ordenamento e pela jurisprudência em situações pontuais, deve ser interpretada restritivamente e restringe-se às próprias balizas, não se aplicando indistintamente às relações de consumo.

Nessa linha intelectiva, o STJ decidiu pela inexigência de requerimento administrativo prévio quando a lide versar sobre mero inadimplemento contratual.

É de se conferir:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Sob a perspectiva do CDC, este Sodalício já decidiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

No caso em tela, o interesse de agir é manifesto e decorre da própria manutenção da negativação em nome da recorrente em cadastro de inadimplência.

Ademais, a autora apresentou documentos que evidenciam não reconhecer o débito e ter sofrido negativação (ID 16576466), configurando a necessidade da tutela jurisdicional.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, a sentença hostilizada reconheceu a falha na prestação do serviço da apelada, consubstanciada na inscrição indevida do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não contraída, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, bem como definir o termo inicial de incidência dos juros de mora.

Como cediço, o arbitramento dos danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica dessa espécie indenizatória, sem, todavia, gerar o enriquecimento indevido da vítima.

Nessa linha, mister utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Com esse objetivo em mente, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. [...]2.
A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
.

3. [...]6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos de inscrição indevida, tem-se adotado parâmetros que variam de acordo com as especificidades de cada caso, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da sanção ao ofensor.

Observa-se que a recorrente sofreu medidas de restrição de crédito em razão de apontamentos que, somados, alcançam a cifra aproximada de
R$ 1.009,24
.

Embora o dano moral na espécie seja
in re ipsa
, a quantificação deve observar a extensão do prejuízo.

Sob o ângulo técnico-jurídico, entendo que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença afigura-se condizente às circunstâncias fáticas apresentadas e com os precedentes deste Sodalício para situações similares, não merecendo a majoração pleiteada, in verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA
- RECURSO DESPROVIDO. 1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 O
valor de R$ 5 .000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa
. 3 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO REGULARMENTE FORMALIZADO – COBRANÇA ILEGAL DE PARCELA – INSCRIÇÃO NO SERASA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – REPETIÇÃO INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 – Uma vez que ambas as partes reconhecem a regularidade do contrato versado na lide, revela-se equivocada a declaração de nulidade do pacto. 2 –
Uma vez comprovado o adimplemento contratual, a cobrança de injustificada quantia e a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes enseja condenação por danos morais que, fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), denota harmonia com os parâmetros deste sodalício em casos assemelhados
. 3 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019 .) 4 – Não comprovado o pagamento pela autora da quantia irregularmente cobrada, revela-se indevida a condenação à repetição da verba. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento parcial à apelação, nos termos do voto da relatora. Vitória,13 de dezembro de 2022 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022599-96.2018.8.08 .0035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000273-38.2007.8.08 .0065 (065.07.000273-1) APELANTE: JARBAS ALEXANDRE NICOLI APELADO: SERASA - CENTRALIZAÇAO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S⁄A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO SERASA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO. 1 . ¿ Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido¿ (REsp 1.424.792⁄BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe, 24 .9⁄2014). 2. É de responsabilidade da Serasa, em razão de coleta de informações diretamente no cartório distribuidor, manter atualizado seu banco de dados não só para inclusão dos dados referentes às ações judiciais ajuizadas, mas também para exclusão desse registro quando as ações são extintas em razão de pagamento. 3. O direito à indenização por danos morais em caso de manutenção indevida da inscrição em instituições restritivas de crédito é presumido, independe da prova objetiva no que concerne ao abalo à honra e à reputação do lesado, fazendo-se desnecessária, pois, a prova do prejuízo, uma vez que o dano moral decorre da própria manutenção indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Precedentes. 4.
O valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela Serasa, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito do recorrente, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. O valor da verba honorária deve ser calculado, a teor do art. 85, § 2º, do CPC⁄2015 (art . 20, § 3º, do CPC⁄1973), no percentual de 20% sobre o valor da condenação. 6. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória⁄ES, 17 de maio de 2016. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00002733820078080065, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373 CPC⁄15 COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil⁄2015, haja vista que os documentos que apresentou (faturas, reclamações administrativas, números de contas e cartões) não se mostraram idôneos a comprovar o débito, vez que sequer possuem assinatura da consumidora. O magistrado de primeiro grau determinou a intimação da instituição bancária para proceder à juntada de contratos celebrados com a recorrida, com vistas a comprovar a origem do débito cobrado, entretanto, a recorrente alega que não mantém os referidos contratos em seu poder. 2. Não se pode exigir da parte autora, ora recorrida, prova de fato negativo, ou seja, de que contraiu débito junto à Apelante, mas compete a esta provar a realização do negócio, porquanto deve possuir em seus arquivos todas as movimentações de seus clientes e os documentos a eles relativos. 3. Restou configurada a cobrança indevida, ante a comprovação do pagamento dos débitos pendentes junto à instituição financeira. 4.
Comprovada a ilegalidade da cobrança e a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral é in re ipsa, sendo desnecessária, portanto, a prova do referido dano. Precedentes STJ
. 4.
O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente e adequado à compensação dos danos suportados pela autora, sem importar em enriquecimento ilícito
. 5. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130417983, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 10/07/2017)

No caso, não há razão para a majoração pretendida, notadamente porque o apelante não comprovou nos autos nenhuma circunstância específica que a justifique.

O montante cumpre a dupla função de compensar o abalo sofrido pela consumidora e punir a fornecedora.

A relação jurídica base foi declarada inexistente por ausência de prova da contratação, tratando-se, pois, de responsabilidade extracontratual.

O ilícito decorre da negligência da apelada em certificar-se da higidez do crédito antes de promover a negativação.

Tendo como ponto de partida tal premissa, a incidência dos juros de mora deve obedecer ao disposto na
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Nessa ordem de ideias, a sentença merece parcial reforma para que os juros de mora incidam desde a data da primeira inscrição indevida, e não do arbitramento ou da citação.

Ademais, a correção monetária deve permanecer a partir do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ
, conforme já definido em sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para determinar que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso (data da negativação indevida), mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
, inclusive quanto ao valor da indenização.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.